Tribunal: TJSP
Processo: 1011470-47.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

INÉPCIA NÃO RECONHECIDA. Há aptidão na petição inicial. A causa de pedir foi articulada de maneira lógica e adequada ao pedido. Além disso, a resistência ao pedido inicial tornou patente a necessidade da prestação jurisdicional. Restou claro, ainda, que a divergência de valores se deu em razão dos pagamentos realizados pela ré após o protocolo da petição inicial. Ou seja,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

INÉPCIA NÃO RECONHECIDA. Há aptidão na petição inicial. A causa de pedir foi articulada de maneira lógica e adequada ao pedido. Além disso, a resistência ao pedido inicial tornou patente a necessidade da prestação jurisdicional. Restou claro, ainda, que a divergência de valores se deu em razão dos pagamentos realizados pela ré após o protocolo da petição inicial. Ou seja, demonstrando-se boa-fé, a autora promoveu os abatimentos de acordo com os pagamentos.

DÉBITO RECONHECIDO. ABATIMENTOS REALIZADOS DE FORMA ADEQUADA. Ação de cobrança composta por dois pontos: (a) saldo devedor de acordo (extrajudicial) realizado entre as partes e (b) notas fiscais não quitadas. A ré apelante levantou a ausência de abatimento pela autora apelada dos seguintes comprovantes de pagamento: R$ 4.526,62 (fl. 286), R$ 4.526,62 pago em 04/04/2018 (fl. 287), R$ 4.526,62 pago em 21/09/2018 (fl. 288), R$ 2.300,00 pago em 28/09/2018 (fl. 289), R$ 2.226,62 pago em 03/10/2018 (fl. 290), R$ 10.500,00 pago em 25/10/2018 (fl. 291), R$ 3.079,86 (fl. 292) e R$ 9.053,24 pago em 15/04/2019 (fl. 293). Por intermédio do e-mail enviado pela autora à ré na data de 25/10/2018 (fl. 273), houve a atualização do débito de acordo com a previsão do instrumento particular de confissão de dívida e acordo e pagamento firmado entre as partes (fls. 10/12) o qual contemplou as seguintes notas fiscais: 1355, 1359, 1396, 1421, 1520, 1566, 1567, 1568, 1576, 1585, 1609, 1637 e 1694. Naquela atualização e emenda da petição inicial, foram reconhecidos os pagamentos das 7 primeiras parcelas do acordo. Posteriormente, em contrarrazões (fl. 341), a apelada reconheceu o pagamento da 8a e 9a parcelas do acordo, tendo em vista o depósito de R$ 9.053,24 (indicado na fl. 293), mas que igualmente já havia sido abatido na emenda da petição inicial. Todos valores indicados pela ré foram devidamente abatidos, na emenda da petição inicial. Seguindo essa linha de raciocínio, restaram pendentes de pagamento os valores de R$ 4.526,48 previstos nas parcelas 10 a 21 do acordo (conforme tabela de fl. 273), totalizando a quantia de R$ 54.317,76. E são acrescidos os valores das notas fiscais e que não estavam incluídas naquele acordo, quais sejam: 2401, 2553, 2740, 2786, 2820, 2821, 2864, 2930, 3035, 3115, 3129, 3226, 3249, 3413 e 3427. O valor total daquelas notas fiscais de acordo com a planilha de cálculos (fl. 72) atingiu a quantia não atualizada de R$ 48.403,28. Dessa forma, somando-se o saldo remanescente do acordo (R$ 54.317,76) com os valores das notas fiscais não incluídas no pacto (R$ 48.403,28), atingiu-se a quantia total devida de R$ 102.721,04. A decisão de primeiro grau indicou o valor atualizado da mesma planilha de R$ 122.544,00 (com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, até 30/04/2019). Percebe-se o erro material na data indicada na planilha, uma vez que o último pagamento ocorreu em 15/04/2019 e a emenda da petição inicial em 28/05/2019. Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir de 01/05/2019. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.